Tribunal: TJSP
Processo: 1001041-52.2019.8.26.0411
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PLANO DE SAÚDE – SENTENÇA QUE DERA PELA EXTINÇÃO DO FEITO, ANTE O RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE ATIVA – INSURGÊNCIA DO EXEQUENTE – DESCABIMENTO – BENEFICIÁRIO QUE NÃO SOFRERA NENHUM TIPO DE REAJUSTE EM DECORRÊNCIA DA MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA, UMA VEZ QUE CONTRATOU O PLANO DE SAÚDE EM QUESTÃO QUANDO JÁ POSSUÍA 61 (SESSENTA) E UM ANOS DE IDADE, OU SEJA, JÁ CIENTE DAS

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PLANO DE SAÚDE – SENTENÇA QUE DERA PELA EXTINÇÃO DO FEITO, ANTE O RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE ATIVA – INSURGÊNCIA DO EXEQUENTE – DESCABIMENTO – BENEFICIÁRIO QUE NÃO SOFRERA NENHUM TIPO DE REAJUSTE EM DECORRÊNCIA DA MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA, UMA VEZ QUE CONTRATOU O PLANO DE SAÚDE EM QUESTÃO QUANDO JÁ POSSUÍA 61 (SESSENTA) E UM ANOS DE IDADE, OU SEJA, JÁ CIENTE DAS MENSALIDADES CORRESPONDENTES – PORTANTO, NÃO HÁ QUE SE FALAR NA SUA INCLUSÃO ENTRE OS BENEFICIADOS PELA DECISÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM QUESTÃO, QUE CONDENOU A SEGURADORA A SE ABSTER DE PROMOVER AUMENTO DE MENSALIDADES AOS BENEFICIÁRIOS COM 60 (SESSENTA) ANOS DE IDADE – ASSIM, O EXEQUENTE, QUE JÁ FALECEU, ERA, DE FATO, PARTE ILEGÍTIMA PARA A EXECUÇÃO PRETENDIDA – DESTE MODO, MANTENHO A R. SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 252 DO RITJSP – RECURSO NÃO PROVIDO.